Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-53.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008817-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (AGRAVANTE), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (AGRAVANTE), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (AGRAVANTE), ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (AGRAVANTE), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (AGRAVADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS (COBRANÇA) E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROPORCIONAL À QUOTA PARTE DA HERDEIRA AUTORA – USUFRUTO EXCLUSIVO DOS DEMAIS HERDEIROS – EVIDÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COGNIÇÃO PREFACIAL E NÃO EXAURIENTE – DESPICIENDA AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRELIMINARES SUFICIENTES E RAZOÁVEIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva (REsp 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-3-2007).

Justifica-se liminarmente a fixação e obrigação de pagamento da contraprestação pecuniária devida pelo usufruto exclusivo dos bens que compõem o acervo hereditário pelos herdeiros requeridos/agravantes em razão da situação de necessidade delineada pela agravada/autora delineada na inicial.

Razoável o arbitramento do aluguel como forma de evitar possível enriquecimento ilícito dos herdeiros que usufruem dos bens sem nada repassar à coerdeira, situação que é bastante cômoda aos agravantes, compelindo ao devido ajuste e finalização da partilha do espólio.

Não há cerceamento à defesa e tampouco ofensa ao contraditório, isso porque a decisão recorrida possui natureza liminar, a qual é produto de uma análise não exauriente do processo baseada em argumentos e provas inicialmente coligidos inicialmente, os quais conduziram à escorreita decisão proferida.

Quanto à incorreção do valor devido a título de aluguel, os agravantes apenas impugnam genericamente os detalhados apontamentos da parte agravada/autora, conforme delineado na inicial e nas contrarrazões, elementos que indicam com razoabilidade, proporcionalidade e elementos concretos o valor devido por eles pelo usufruto exclusivo dos bens que compõem o espólio em detrimento do clarividente direito sucessório da agravada.

Despicienda a dilação probatória, por ora, para fins de sustentação da liminar deferida, posto que os argumentos e elementos de prova coligidas à exordial no processo de origem evidenciam o direito da autora/agravada, podendo os agravantes/requeridos terem impugnado, com base em elementos concretos e extrajudiciais (Ex.: avaliação de aluguel por corretores, ferramentas de pesquisa, etc.), o valor arbitrado liminarmente, providencia que não tomaram, se resumindo a sustentar de forma abstrata e genérica a incorreção do
quantum
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008817-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ROLANDO SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA e ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA

AGRAVADA:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROLANDO SANDOVAL ROCHA,
ADRIANO SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA

e

ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da “Ação de Extinção e Condomínio Cumulada com Arbitramento de Aluguéis (Cobrança) e Pedidos de Tutela de Urgência” n. 1010230-75.2023.8.11.0041, ajuizada por

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar aluguéis provisórios no valor de R$4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais), a serem pagos e rateados pelos requeridos/agravantes em favor da requerente/agravada, no quinto dia útil de cada mês.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que na origem
“trata-se de ação de arbitramento de alugueis e extinção de condomínio, conforme consta da extensa narrativa fática inicial da Autora. Impõe ressaltar que todos os litigantes compõe o mesmo núcleo familiar, sendo a Agravada filha da Agravante Julieta e irmã dos demais agravantes (todos filhos de julieta e Argemino)”
(sic).

Aduzem que a fixação de alugueis por uso de imóvel em condomínio (entre irmãos e genitora), foi feita estipulando
“valor aleatório e sem elementos de provas suficientes para subsidiar referida quantificação, considerando que não há qualquer prova nos autos de avaliação dos imóveis, direta ou indireta, além de estar em desconformidade com a cota parte do condomínio necessário pela partilha da herança”
(sic).

Ponderam que
“para a quantificação do aluguel de determinado imóvel é necessário a avaliação prévia por pessoa habilitada, já que o aluguel varia de acordo com as características peculiares e individualizadas de cada imóvel, levando em consideração, não o preço venal, mas também, a localização do imóvel, idade do imóvel, reformas e melhorias, características, vizinhança, etc.”
(sic).

Ressaltam que
“fixar o valor de aluguel, de forma premeditada, e sem qualquer base sólida de avaliação do imóvel é um erro, que deve ser corrigido, necessitando, no presente caso, de dilação probatória. Assim, verifica-se que inexistem provas necessárias ao deferimento do pedido, considerando que não há elementos aptos e suficientes para a antecipação da tutela pleiteada”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam pela
“suspensão da decisão liminar, considerando que impôs obrigações sem os requisitos necessários de prova e de contraditório, além da criação da modalidade de contrato de locação por adesão, ao impor clausulas contratuais que desconhecem, os agravantes, e que certamente lhe trariam prejuízos em caso de descumprimento”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 166085657.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 28/04/2023, conforme decisão de Id. 166112671.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta na peça de Id. 169652170, argumentando, em síntese,
“que há apenas simples alegações ao vento, sem trazer quaisquer provas modificativas, impeditivas extintivas, visando confundir e prejudicar o certame sem ter razão, e até tentar induzir a Nobre Relatora a erro”
(sic).

Quanto ao valor provisório dos alugueis, diz que
“Diverso do aduzido pelos Requeridos/Agravantes, a peça inaugural da Requerente/Agravada possui provas suficientes para a quantificação dos aluguéis, vez que foram acostados avaliações imobiliárias dos bens (imóveis – uma casa e duas quitinetes na parte do fundo, localizados no bairro Jardim Cuiabá, bem como apartamento no Edifício Royal President) objeto da partilha, com valores de mercado tanto para aluguel quanto para venda, e o veículo com base na tabela FIPE/2023”
, complementando que
“Além disso, foram apresentados a média de valor de mercado extraídos de sites imobiliários de Cuiabá/MT, de apartamentos a venda e para alugar no mesmo local – Edifício Royal President -, como as mesmas qualidades (padrões), ou seja, totalmente semelhantes ao imóvel da partilha”
(sic).

Ao final, destaca que os requisitos necessários à tutela antecipada restaram observadas no caso concreto, de modo que entende pela correção da decisão recorrida, a qual deve ser mantida. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar aluguéis provisórios no valor de R$4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais), a serem pagos e rateados pelos requeridos/agravantes em favor da requerente/agravada.

A decisão recorrida de Id. 113992966 do processo de origem número 1010230-75.2023.8.11.0041 possui o seguinte teor:

“Vistos.

Trata-se de ação de extinção e condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis (cobrança) e pedidos de tutela de urgência, ajuizada por Ingrid Cristina Sandoval Rocha em face de Julieta Barbosa Sandoval Rocha, Alessandra Aparecida Sandoval Rocha, Adriano Sandoval Rocha e Rolando Sandoval Rocha.

Inicialmente, pede a autora pela concessão da gratuidade de justiça e do segredo de justiça.

Aduz da petição inicial que, em 10/06/2021, foi lavrada a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Partilha de Bens, no Cartório de Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente do falecimento do Sr. Argemiro de Souza Rocha, sendo estabelecido o percentual de 12,50% à Requerente e aos 2º, 3º e 4º Requeridos, bem como de 50% à viúva-meeira, 1ª Requerida.

Dispõe que, desse modo, todos se tornaram condôminos de alguns bens indivisíveis, quais sejam:

1- Um lote 03 da quadra 4-a do Jardim Cuiabá, registrado sob o n° 31.460 no 7° serviço registral da comarca de Cuiabá, medindo 300,00 metros quadrados, contendo uma casa na parte da frente e um sobrado no fundo com duas quitinetes nº 01 e nº 02, localizado à Rua das Begônias, nº 06, bairro Jardim Cuiabá, CEP 78043-112, Cuiabá/MT, com o valor venal em 2021 de R$ 431.033,43;

2- Um apartamento, localizado no Edifício Royal President, apto nº 601, situado na Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, esquina com a Rua João Bento, nº 445, bairro Quilombo, CEP 78045-175, Cuiabá-MT, com o valor venal em 2021 de R$ 1.881.694,06;

3- Um Veículo, marca Toyota, modelo Corolla, com o valor da Tabela FIPE em 2021 de R$ 68.564,00.

Todavia, expõe a autora que os requeridos, desde a lavratura da partilha em 10/06/2021 até o presente momento, estão se mantendo em posse exclusiva da casa da frente e quitinete nº 01, bem como do apartamento e do carro constantes na escritura de inventário e partilha.

Sustenta que resultaram infrutíferas todas as tentativas para que fosse: a) feita a compra da sua parte da herança pelos requeridos; ou b) feita a extinção de condomínio e realizada a venda de todo o patrimônio, a fim de receber o seu quinhão; ou, ainda, c) feito o pagamento dos alugueis correspondentes ao seu quinhão, desde lavratura da partilha, em 10/06/2021.

Argumenta que, em razão disso, ajuizou a presente ação de extinção de condomínio, em que pugna, em sede de tutela de urgência, pela fixação de aluguéis provisórios a serem pagos no percentual de 12,50%, a serem pagos até que haja a venda dos bens da partilha, que seria o equivalente ao montante de R$ 4.025,00 mensal.

Requer também que os requeridos sejam compelidos a assinarem o contrato locatício firmado com a Sra. Maria Gabriela Magalhães, cujo objeto é a quitinete nº 02, localizada na Rua das Begônias, nº 06, no bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT.

É o relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do que estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Após, acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

In casu
,
observo que foram apresentados diversos documentos, dentre eles, a escritura pública de inventário de partilha de bens, constando os bens descritos pela autora na petição inicial, bem como a sua proporção de 12,50% sobre eles
.

Diante disso,
entendo que presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que, além de estar documentalmente demonstrado que a parte autora possui o quinhão de 12,50%, há também a demonstração de uso exclusivo dos bens pelos requeridos, sem o devido repasse de valores para a parte requerente, do modo que se mostra cabível a fixação do aluguel mensal
.

Nesse sentido, os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA ANTECIPADA.
Na medida em que os agravados vêm utilizando o imóvel comum, com exclusividade, impossibilitando a fruição do mesmo pelo agravante, cabível a fixação de aluguel mensal, proporcional ao seu quinhão, até a extinção do condomínio. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Tutela concedida
. Montante fixado provisoriamente, sem prejuízo de futura modificação, após a regular instrução probatória. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20133959820188260000 SP 2013395-98.2018.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2018). Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ALUGUEL - REQUISITOS ATENDIDOS. - Nos termos do art. 1.319, do Código Civil
, tem-se que se um dos condôminos faz uso do bem comum de forma exclusiva, cabível se torna a estipulação de aluguel, como forma de indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa - Resta evidente o dano experimentado pelo condômino, enquanto privado do uso do bem e sem contraprestação pela ocupação exclusiva do outro condômino, por 6 (seis) anos - Reunidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e do risco de dano
, a decisão deve ser mantida. (TJ-MG - AI: 10000211143144001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021). Destaquei.

No mais, encontra-se
nítido o perigo de dano, pois a autora vem sendo prejudicada financeiramente ao deixar de receber os valores a que faz ju
s.

Com essas considerações,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelo que fixo aluguéis provisórios no valor de R$ 4.025,00, a serem pagos e rateados pelos requeridos em favor da requerente, no quinto dia útil de cada mês, na conta poupança da Requerente de nº 00035502-9, agência 1400, do Banco Caixa Econômica Federal/CEF
.

Determino ainda que os requeridos, no prazo de cinco dias, assinem o contrato locatício firmado com a Sra. Maria Gabriela Magalhães, cujo objeto é a quitinete nº 02, localizada na Rua das Begônias, nº 06, no bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT.

Intimem-se os requeridos para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

No mais, determino a realização da
audiência de conciliação
, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo.
Cabendo ao Gestor Judicial agendar promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados
, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, em caso de videoconferência.

Intime-se a autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334,
caput,
do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e intime-se o autor para que se manifeste (art. 348 do CPC).

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Conforme se verifica da decisão recorrida, o juízo
a quo
delineou de forma precisa e escorreita os motivos de sua decisão.

É cediço que, com a abertura da sucessão, os herdeiros passam a ser co-titulares do patrimônio deixado pelo
de cujus
até que findada a partilha, sendo que os direitos relativos à posse e propriedade da herança são regulados pelas regras atinentes ao condomínio.

Nesse viés, o art. 1.784 do Código Civil estabelece que:
"Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários"
. E de acordo com o artigo 1.791, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, como a herança é considerada como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros,
"até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio"
.

Por conseguinte, "
Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio"
(STJ, RESP n. 1.704.528/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14-8-2018).

Nesse passo, estabelece o art. 1.314 do CC:

“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.”

Ou seja, nenhum dos herdeiros pode ser impedido de exercer seus direitos inerentes à propriedade e à posse sobre o bem indiviso, sob pena de reparar aos demais que foram privados dos mesmos direitos. Veja-se:

“Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”

Logo, aplicando-se o princípio da indivisibilidade em relação aos bens do espólio, diante da existência de condomínio entre as partes, é perfeitamente possível o pleito da herdeira autora/agravada de ser compensada pelo que deixa proporcionalmente de receber em virtude da posse exclusiva dos bens pelos outros herdeiros.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL,
COBRANÇA DE ALUGUEL. HERDEIROS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL.
OPOSIÇÃO NECESSÁRIA. TERMO INICIAL.
Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.
Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”
(REsp 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-3-2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO
EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 15 ANOS –
IMÓVEL – ÚNICO BEM A SER PARTILHADO – USO EXCLUSIVO PELO AGRAVANTE DESDE A DATA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS DEMAIS HERDEIROS – CABIMENTO -

PRECEDENTES DO STJ
– PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravante usufrui sozinho de imóvel objeto de partilha desde a data do óbito, é devida a fixação de aluguel em contraprestação aos demais herdeiros
.”
(N.U 1018043-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“
INVENTÁRIO. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DOS DEMAIS NÃO USUFRUTUÁRIOS.
CABIMENTO. DESPROVIMENTO. I -
Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros têm direito de usar e fruir dos bens integrantes do espólio, de modo que o exercício desse direito por apenas um dos beneficiários, faz surgir para os demais o direito de perceberem contraprestação pecuniária, dada a indivisibilidade da coisa.
II -
Aquele que ocupa integralmente imóvel de que é coproprietário, ou dele recebe integralmente os frutos, deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, nos termos do artigo 1319, Código Civil, sob pena de, não o fazendo, enriquecer-se indevidamente.
III - Agravo desprovido.”
(TJ-GO - AI: 00606674520178090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 18/07/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS CONDÔMINOS
- JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO EM FAVOR DOS HERDEIROS DO CO-PROPRIETÁRIO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - COISA INDIVISA - CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE HABITA O IMÓVEL - DIREITO REAL DE HABITAÇÃO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS EM FAVOR DOS OUTROS HERDEIROS E CO-PROPRIETÁRIOS - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - A ausência de requerimento de produção de prova no momento processual adequado implica preclusão e não pode ser interpretado como cerceamento de defesa -
Em se tratando de um condomínio pro indiviso, o condômino que detém a posse direta da coisa, em detrimento dos demais, estará obrigado a pagar-lhe aluguel, na proporção de seus respectivos quinhões
- O direito real de habitação exercido pelo cônjuge sobrevivente não exclui o direito dos demais co-proprietários e herdeiros do "de cujus" em perceberem a título de aluguéis os valores correspondentes às suas quotas-parte, vez que o direito real de habitação deve dialogar com o direito de herança assegurado como direito fundamental nos termos do art. 5º, inciso XXX da Carta Magna de 1988 - A partir da interpretação do "caput" do art. 435 do CPC, a juntada de documentos em sede recursal não obsta a análise das provas, desde que não haja má-fé na conduta da parte e que o contraditório seja respeitado, consoante jurisprudência do c. STJ - Recurso ao qual se dá parcial provimento.”
(TJ-MG - AC: 10000205311061002 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim, infere-se escorreita a fixação de aluguéis em favor da herdeira autora contra os herdeiros requeridos/agravantes, sob pena, principalmente, de ofensa ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa.

De outra feita, saliento que justifica-se o pagamento da contraprestação pecuniária devida pelo usufruto exclusivo dos bens que compõem o acervo hereditário pelos herdeiros requeridos/agravantes em razão da situação de necessidade delineada pela agravante/autora delineada na inicial.

Ademais, evidencia-se razoável o arbitramento do aluguel como forma de evitar possível enriquecimento ilícito dos herdeiros que usufruem dos bens sem nada repassar à coerdeira, situação que é bastante cômoda aos agravantes, compelindo ao devido ajuste e finalização da partilha do espólio.

De outra feita, não há cerceamento à defesa e tampouco ofensa ao contraditório, isso porque a decisão recorrida possui natureza liminar, a qual é produto de uma análise não exauriente do processo baseada em argumentos e provas inicialmente coligidos inicialmente, os quais conduziram à escorreita decisão proferida, a qual, inclusive, pode ser revista/revogada ainda no curso da demanda, se eventualmente alterado os elementos de prova até então produzidos, conforme autorizativo do art. 296 do CPC.

De mais amais, em que pese os agravantes argumentarem a incorreção do valor devido a título de aluguel, estes apenas impugnam genericamente os detalhados apontamentos da parte agravada/autora, conforme delineado na inicial e peça contrarrecursal, elementos que indicam com razoabilidade, proporcionalidade e elementos concretos o valor devido por eles pelo usufruto exclusivo dos bens que compõem o espólio em detrimento do clarividente direito sucessório da agravada.

Neste contexto, quanto à alegada necessidade dilação probatória, entendo despicienda, por ora, para fins de sustentação da liminar deferida, posto que os argumentos e elementos de prova coligidas à exordial no processo de origem evidenciam o direito da autora/agravada, podendo os agravantes/requeridos terem impugnado, com base em elementos concretos e extrajudiciais (Ex.: avaliação de aluguel por corretores, ferramentas de pesquisa, etc.), o valor arbitrado liminarmente, providencia que não tomaram, se resumindo a sustentar de forma abstrata e genérica a incorreção do
quantum
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos requeridos e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023